Tribunal: STF
Processo: AI 82370
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
QUESTÕES POSSESSORIAS NÃO ENSEJAM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COMO
DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM NORMA,
QUE SE APLICA, AINDA QUE SOB RESERVAS.
II. PRAZO PARA AGRAVO REGIMENTAL DE CINCO DIAS, CONTA-SE DA
PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DECISORIO QUE INDEFIRA SEGUIMENTO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
III. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.